Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-32.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706904-32.2019.8.07.0010 RECORRENTE: BRUNO RODRIGUES FERRER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, que o réu praticou o crime de roubo com restrição de liberdade da vítima, não há como afastar a referida causa de aumento de pena. 2. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 157, §2o, inciso V, do Código Penal, sob o argumento de que a causa de aumento relativa à restrição de liberdade deveria ser excluída, uma vez que o tempo de 30 (trinta) minutos não seria juridicamente relevante para a incidência da mencionada causa de aumento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de ser inviável o afastamento da circunstância relativa à restrição de liberdade da vítima, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o acórdão o acórdão impugnado, ao asseverar que o tempo de trinta minutos no local do fato foi suficiente para configurar a circunstância majorante, pois extrapolou o tempo necessário para a consumação do delito, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. RESTRIÇÃO LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRAZO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME. MAJORANTE. CARACTERIZAÇÃO. AUMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA. SÚMULA N.o 443 DO STJ. DESRESPEITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PORÉM, SEM REFLEXOS NAS PENAS. 1. O fato de as vítimas terem sido trancadas no banheiro, sendo amarradas as mãos de uma delas, vindo a conseguir livrar-se tão somente após a saída dos assaltantes, ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista art. 157, § 2.o, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito. .... 5. Recurso especial provido, porém sem reflexo nas penas. (REsp 1799785/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 3/6/2019) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023